Tribunal: TJES
Processo: 5000775-79.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-79.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATHAN SANTOS CALERO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000775-79.2023.8.08.9101

AGRAVANTE
: NATHAN SANTOS CALERO

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTISMO. ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTAS.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COGNIÇÃO RESTRITA.
PARECER DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO.
DECISÃO
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº
5017110-86.2023.8.08.0012
,
que
indeferiu
a tutela
antecipada

requerida para que o
Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica forneçam ao autor, que possui autismo, acompanhamento regular com Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC, conforme documentação anexa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte
agravante
, eis que preenchidos os requisitos legais.

O
recorrente pleiteia a reforma da r. decisão, afirmando que
possui
comprometimento da linguagem funcional (CID 10:F84.0/CID 11:6 A02.2), Nível 2 (moderado) de Necessidade de Suporte,
episódios de
shutdown
e
meltdown
,
burnout
,
depressão e ideação suicida, portanto, os requisitos de que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação estão caracterizados porque envolve questão de saúde.
Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter liminar, no sentido de obrigar os Agravados a conceder o acompanhamento regular com Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC, conforme documentação anexa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Contrarrazões do Município de Cariacica no Id. 6958107.

Verifica-se que
o juízo de origem
não

se manifest
ou

(Id. 6990559).

Na decisão de ID
6942450, indeferi

o pedido de efeito suspensivo

pretendid
o
pelo agravante
.

Em apertada síntese, t
rata-s
e de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

nº 5017110-86.2023.8.08.0012
sob o argumento de que é portador de transtorno espectro autista
e necessita de acompanhamento com especialistas. Con
tudo, ao buscar o posto de saúde de sua região foi informado de que não haveria vaga para atendimento multiprofissional. Já quanto ao psicólogo a agenda estava cheia.
Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter liminar, no sentido de obrigar os Agravados a conceder o acompanhamento regular com Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC, conforme documentação anexa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento,
inclusive em sede de liminar, e danos morais.

Em suma, o juízo
a quo
indeferiu a liminar pretendida, pois o Parecer Nat atestou não ser caso de urgência ou emergência.

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Segundo entendimento consolidado do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso dos autos, o agravante juntou laudos médicos atestando a necessidade de acompanhamento Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC (Id. 33286341 - Págs. 2/3).

O parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT (Id. 33484605) foi favorável ao acompanhamento com fonoaudiólogo, psicopedagógico e à terapia ocupacional. Quanto à terapia ABA emitiu parecer não favorável com ressalvas.

Ocorre que o mencionado parecer NAT, que é o órgão consultivo que tem por finalidade proporcionar aos Tribunais subsídios técnicos para a tomada de decisão do Magistrado baseado em evidências científicas, justifica que o caso clínico da parte autora não se trata de urgência médica.

Nesse sentido, ainda que não se desconheça que tal documento técnico não possui efeito vinculante, como dito, serve como base especializada para tomada de decisões, ademais, em análise detida dos autos, não se vislumbra o perigo de demora que não possa aguardar o julgamento de mérito.

Por fim, destaco que o
presente
julgado
diz respeito a um
a
gravo de
i
nstrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse
sentido
, a
análise
do presente recurso é superficial e provisória,
tendo como objeto
apenas
a análise
da verossimilhança da
s
alegaç
ões
e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
e da documentação
produzida antes da decisão impugnada.

A cognição
definitiva
somente será prestada no julgamento da ação
de origem
, após o contraditório
e a produção de mais provas
.
Assim
,
nada impede
que o
contraditório e
aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO
para
manter
a decisão impugnada.

Sem condenação em custas, em razão do provimento do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)